Tribunal: TJSP
Processo: 1038687-90.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATOS – Ação monitória – Sentença de procedência – Preliminar de ofensa à dialeticidade, rejeitada – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Desnecessidade de produção de prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – CPC/2015, artigo 355, I – Prescrição não consumada, pois cuidando de contrato de prazo determinado o vencimento antecipado da dívida não altera o

Ementa:
CONTRATOS – Ação monitória – Sentença de procedência – Preliminar de ofensa à dialeticidade, rejeitada – Preliminar de cerceamento de defesa, rejeitada – Desnecessidade de produção de prova pericial contábil – Suficiência da prova documental – CPC/2015, artigo 355, I – Prescrição não consumada, pois cuidando de contrato de prazo determinado o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição, que é o do vencimento da última parcela - Precedentes – Ação ajuizada tempestivamente - Contrato de mútuo com estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, refletindo método composto – Legalidade e regularidade - Honorários advocatícios contratuais decotados por inexigíveis quando judicializada a lide – Inviabilidade de inclusão no montante devido – Precedentes do C. STJ - Sentença parcialmente modificada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038687-90.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante FELIPE
BOAVENTURA SOLER, é apelado FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
2
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114
Apelante: Felipe Boaventura Soler
Apelado: Fundação dos Economiários Federais
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Luiz Henrique Lorey
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13371
CONTRATOS Ação monitória Sentença de procedência
Preliminar de ofensa à dialeticidade, rejeitada Preliminar
de cerceamento de defesa, rejeitada Desnecessidade de
produção de prova pericial contábil Suficiência da prova
documental CPC/2015, artigo 355, I Prescrição não
consumada,
pois
cuidando
de
contrato
de
prazo
determinado o vencimento antecipado da dívida não altera
o termo inicial do prazo de prescrição, que é o do
vencimento da última parcela - Precedentes
Ação
ajuizada tempestivamente - Contrato de mútuo com
estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, refletindo método composto
Legalidade e regularidade - Honorários advocatícios
contratuais decotados por inexigíveis quando judicializada
a lide Inviabilidade de inclusão no montante devido
Precedentes do C. STJ - Sentença parcialmente modificada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 26/08/2019 (fls. 265/269), declarada a fls. 275/275, de relatório
adotado, que julgou procedente ação monitória, declarando constituído de pleno
direito título executivo judicial no valor de R$ 81.876,55, corrigido e acrescido de
juros de mora a partir da juntada da planilha, e condenou o réu a arcar com custas,
despesas processuais, bem como com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, observada gratuidade de justiça.
Apelo do réu (fls. 279/288) arguindo, preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
3
cerceamento de defesa ante a falta de produção de prova pericial. Sustenta ter havido
prescrição. Assevera ser caso de inversão do ônus da prova e que as cláusulas devem
ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor. Aduz que os juros foram
capitalizados e as taxas aplicadas são abusivas. Pede repetição do indébito em dobro
e afastamento da cobrança de 20% a título de honorários advocatícios. Pede
provimento para reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 291/313, com preliminar de ofensa ao
princípio da dialeticidade.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 22/10/2019, é tempestiva e isentada de preparo (fls. 265/269).
Rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
recursal, pois dos articulados nas razões do apelante estão patentes os motivos da
irresignação. Restou cumprida a regra constante no artigo 1.010, II e III, do Código
de Processo Civil, não havendo óbice ao conhecimento do recurso.
Rejeito, também, a preliminar de cerceamento de defesa. A
questão debatida nos autos é meramente de direito, de objeto simples, sendo
desnecessária a dilação probatória e produção de prova pericial, suficiente que é a
prova documental existente, posto que de conhecimento das partes as taxas de juros
aplicadas, bem como sua forma de aplicação e as demais diretrizes do ajuste (fls.
36/41), do que resulta correta a aplicação do CPC/2015, artigo 355, I, que
possibilitou a resolução do litígio.
E o juiz é o destinatário final da prova, conforme preceitua o
CPC/2015, artigo 370, e a ele cabe declarar a pertinência ou não da realização de
cada prova destinadas à formação da convicção.
É o entendimento desta C. Câmara:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
4
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO - FINACIAMENTO DE VEÍCULO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA

Inocorrência
Prova pericial contábil
Desnecessidade

Discussão unicamente de direito, a respeito da alegada
abusividade
dos
encargos
contratuais.
2.
JUROS

ABUSIVIDADE Inocorrência Excesso da cobrança deve ser
demonstrado em cada caso concreto, mediante a comprovação de
descompasso entre a realidade do mercado e o quanto cobrado
pela instituição financeira. 3. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Admissibilidade Contrato celebrado por instituição financeira
posteriormente à edição da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 Possibilidade de capitalização de juros em período
inferior a um ano Basta a previsão de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal para configurar sua
pactuação Entendimento proferido em sede de recurso afetado
ao artigo 543-C do Código de Processo. SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1006987-
90.2018.8.26.0006, Rel. Sérgio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 20/03/19).
Em relação à prescrição, o lapso prescricional aplicável é o
quinquenal, de acordo com o artigo 206, § 5o, I, do CC, pois a ação monitória está
fundamentada em instrumento particular de mútuo.
Segundo posicionamento doutrinário: “(...) pelo atual
Código, qualquer dívida resultante de documento público ou particular, tenha ou
não força executiva, submete-se à prescrição quinquenal, contando-se do respectivo
vencimento (...)” (Código civil comentado: doutrina e jurisprudência / Claudio Luiz
Bueno de Godoy, Coordenação Cezar Peluso, 12a edição, Barueri-SP, Editora
Manole, 2018, pág. 140).
Nesse sentido também a jurisprudência:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
5
“APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA MÚTUO BANCÁRIO
SENTENÇA
DE
EXTINÇÃO
DO
FEITO,
ANTE
O
RECONHECIMENTO
DE PRESCRIÇÃO.
Argumentos
do
apelante que convencem No caso, ação de cobrança de dívida
líquida
constante
de
instrumento
particular,
aplica-se
a prescrição quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I do
Código Civil
Cômputo do prazo que se inicia a partir do
vencimento do título
Prescrição não verificada. SENTENÇA
ANULADA, COM REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM

RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
no
1132894-84.2018.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 02/08/2019).
“Ação de cobrança fundada em contrato de mútuo bancário.
Termo inicial da contagem do prazo prescricional. Vencimento
antecipado da dívida que não implica antecipação do termo
inicial da prescrição. Vencimento da última parcela do
financiamento em Abril de 2014. Prazo prescricional da
pretensão de cobrança que é de 05 anos (art. 206, §5o, I, do
CPC). Prescrição não consumada. Ação ajuizada em Dezembro
de 2018. Determinação de prosseguimento do feito. Recurso a
que se dá provimento” (Apelação no 1132980-55.2018.8.26.0100,
Rel. Mauro Conti Machado, 16a Câmara de Direito Privado, DJ
23/10/2019).
“AÇÃO DE COBRANÇA. Débito oriundo de contrato de abertura
de crédito para capital de giro. Sentença de procedência.
Irresignação da parte ré. Cabimento em parte. Gratuidade
deferida apenas a um dos apelantes, fiador do contrato. Sentença
suficientemente
fundamentada.
Nulidade
inexistente.
Cerceamento de defesa inocorrente. Vencimento antecipado da
dívida que não altera o termo inicial do prazo de prescrição.
Precedentes. Prazo prescricional de cinco anos, conforme art.
206, §5o, I, do CC, não decorrido. Prescrição não configurada. O
CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
6
Circunstância que não implica, porém, necessariamente, a
existência de cláusulas ilegais ou abusivas no negócio, o mesmo
se dizendo do fato de se tratar de contrato de adesão. Comissão
de permanência que não pode ser somada a encargos moratórios
(Súmulas 296 e 472 do STJ). Adequação da cláusula
determinada. Ação julgada parcialmente procedente. Ônus de
sucumbência mantido integralmente com a parte ré. Incabível a
majoração de honorários em favor da parte apelada, prevista
pelo §11 do art. 85 do CPC, ante o provimento parcial do recurso
da parte sucumbente. Recurso provido em parte” (Apelação no
1007532-14.2015.8.26.0606, Rel. Walter Barone, 24a Câmara de
Direito Privado, DJ 25/04/2019).
No caso, vencida a última parcela do ajuste em novembro de
2013 (fls. 33) e ajuizada a ação em 2014, não houve consumação da prescrição.
No mérito, a FUNCEF ajuizou ação monitória contra o réu
pretendendo o recebimento do valor atualizado de débito oriundo de contrato de
mútuo firmado eletronicamente. Opostos embargos, foram rejeitados; razão do
inconformismo.
O autor firmou contrato de mútuo em 04/11/2007, mediante
pagamento em 72 meses. A taxa de juros é de 0,6356% a.m. e 7,9% a.a. (fls. 36/41).
Não há ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva.
A propósito, cabível na espécie, a título de entendimento, o
posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo
descrita, relativa a recurso julgado no regime dos recursos repetitivos (CPC/73, art.
543-C):
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
7
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. MORA.
CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo
Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um
ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde
que
expressamente
pactuada,
tem
por
pressuposto
a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem,
periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não
pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir
novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de
matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de
juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A
mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa
nominal de juros não implica capitalização de juros, mas
apenas processo de formação da taxa de juros pelo método
composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2a
Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com
quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É
lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o
estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6.
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)
(g).
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ
sumulou:
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
8
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
No caso, a mera circunstância de a taxa de juros mensal
multiplicada por doze não corresponder à taxa anual evidencia a adoção do método
de cálculo de juros compostos e não ilegal, indevida, ou onerosa capitalização
geradora de anatocismo condenado.
Veja-se entendimento de contrato similar:
“Acerca da taxa de juros capitalizados, a Segunda Seção adotou,
para os efeitos do art. 543-C do CPC, o entendimento de que 'A
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada' (2a Seção, REsp 973.827/RS, acórdão de minha
relatoria, DJe de 24.9.2012). No caso dos autos, houve previsão
de taxa mensal de 2,44% e de taxa efetiva anual de 33,59% (fl.
117). Dessa forma, legítima a cobrança da taxa efetiva anual de
juros remuneratórios, tal como convencionada". (STJ AgRg no
REsp 1.196.403/RS
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti

Julgado em 26 de fevereiro de 2013). (g)
Em relação à cobrança de honorários advocatícios, o pedido
do apelante é acolhido.
No contrato entre as partes estipula a Cláusula Décima
Quarta Parágrafo quarto: “Em caso de procedimento judicial, o Mutuário, além do
principal e dos encargos financeiros, arcará com as custas processuais, acrescidas de
honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o total da dívida atualizada.”
(fls. 40).
Todavia, a despeito do ajuste retro, não devem ser incluídos
os honorários no montante devido, uma vez que contratação de advogado para
atuação judicial no interesse da parte não é passível de indenização, porque inerente
ao exercício regular dos direitos constitucionais do contraditório, ampla defesa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
9
acesso à Justiça, somente cabendo aqueles para atuação em âmbito administrativo.
Nesse sentido segue julgado do C. STJ de recurso em ação
da própria apelante:
“RECURSO
ESPECIAL
No
1.828.691
-
DF
(2019/0220891-7)
RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS FUNCEF
RECORRIDO: RACHEL ALVES DOS SANTOS
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO DEVEDOR DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS PREVISTOS PARA A
PROMOÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. 3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
DECISÃO
Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento interposto
por Fundação dos Economiários Federais FUNCEF contra
decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas
Claras - DF, que, nos autos de execução de título
extrajudicial, determinou a exclusão dos honorários
advocatícios contratuais do débito exequendo. A Oitava
Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios negou provimento ao agravo, em acórdão assim
ementado (e-STJ, fls. 42-48):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PARÂMETRO
LEGAL. 10% (DEZ POR CENTO). OBSERVÂNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. EXIGIBILIDADE.
DESCABIMENTO.
APLICAÇÃO
DA
NORMA
PROCESSUAL (ART. 827, "CAPUT" DO CPC). 1. Os
honorários advocatícios contratuais somente são exigíveis
enquanto não há judicialização da demanda. Proposta a ação,
aplica-se, necessariamente, a norma processual pertinente.
Precedentes deste Tribunal. 2. Na ação de execução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
10
quantia certa, o Juiz, ao despachar a inicial, fixará honorários
advocatícios no patamar legal objetivo de 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado do débito, conforme
determina o "caput" do art. 827 do CPC. 3. Recurso
conhecido e desprovido.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
Irresignada, a fundação exequente interpõe recurso especial,
fundamentado no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal,
apontando, além de divergência jurisprudencial, ofensa aos
arts. 1.022, II, do CPC/2015; e 389, 395 e 404 do CC.
Alega, em síntese, ter havido negativa de prestação
jurisdicional
por parte do Tribunal e a possibilidade de cobrança de
honorários advocatícios contratuais, de natureza ressarcitória, à luz da legislação civil aplicável.
Contrarrazões não apresentadas. Brevemente relatado,
decido.
No tocante à suposta negativa de prestação jurisdicional, é
preciso deixar claro que o Tribunal a quo resolveu
satisfatoriamente as questões deduzidas no processo, sem
incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão
com relação a ponto controvertido relevante, cujo exame
pudesse levar a um diferente resultado na prestação de tutela
jurisdicional. Assinala-se que o acórdão recorrido enfrentou,
de forma clara e fundamentada, as questões suscitadas pelas
partes, tratando-se, na verdade, de pretensão de novo
julgamento das matérias. Desse modo, aplica-se à espécie o
entendimento pacífico do STJ segundo o qual "não se
configura a ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código de
Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal
como lhe foi apresentada" (REsp n. 1.638.961/RS, Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016,
DJe 2/2/2017).
No tocante à questão de fundo, há orientação jurisprudencial
da Segunda Seção desta Corte, sedimentada por ocasião do
julgamento do EREsp 1.155.527/MG, Rel. Ministro Sidnei
Beneti, Segunda Seção, julgado em 13/6/2012, DJe
28/6/2012, no sentido de que apenas os honorários
contratuais pagos para a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do inadimplemento são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
11
compreendidos pelo termo "honorários de advogado"
previsto pelos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil,
excluindo os honorários contratados para a atuação judicial.
Nesse sentido:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
REPARAÇÃO
INTEGRAL.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
DE
ADVOGADO DESPENDIDOS PELA PARTE PARA
AJUIZAMENTO DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA.
NÃO CABIMENTO. ARTIGOS 389 E 395 DO CÓDIGO
CIVIL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA
343
DO
STF.
ACÓRDÃO
RESCINDENDO
EM
CONSONÂNCIA COM ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA
PELA EGRÉGIA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE
SUPERIOR.
AÇÃO
RESCISÓRIA
JULGADA
IMPROCEDENTE. (AR n. 4.683/MG, Relator o Ministro
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/5/2014, DJe 6/6/2014)
Conforme bem esclarecido pelo Min. Paulo de Tarso
Sanseverino no acórdão citado, por ocasião do julgamento
do EREsp 1.155.527/MG, a Min. Nancy Andrighi revisou
seu
posicionamento
anterior,
apontando
a
melhor
interpretação dos dispositivos tidos por violados:
Dessarte, não obstante as considerações por mim tecidas no
julgamento do REsp 1.027.797/MG, 3a Turma, minha
relatoria, DJe de 23.02.2011, penso que a expressão
"honorários de advogado", utilizada nos arts. 389, 395 e 404
do CC/02, deve ser interpretada de forma a excluir os
honorários contratuais relativos à atuação em juízo, já que a
esfera
judicial
possui
mecanismo
próprio
de
responsabilização daquele que, não obstante esteja no
exercício legal de um direito (de ação ou de defesa), resulta
vencido,
obrigando-o ao pagamento dos honorários
sucumbenciais.
Vale dizer, o termo "honorários de advogado" contido nos
mencionados dispositivos legais compreende apenas os
honorários contratuais eventualmente pagos a advogado para
a adoção de providências extrajudiciais decorrentes do
descumprimento da obrigação, objetivando o recebimento
amigável da dívida.
No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
12
agravada que determinou a exclusão dos honorários
advocatícios contratuais do valor total do crédito exigido
pela agravante, sob o argumento de que, nos termos do art.
827 do CPC/2015, a referida verba deve ser fixada pelo Juiz
ao despachar a execução, observando as disposições
constantes no art. 85 do CPC/2015.
Desse modo, é evidente a consonância da decisão com a
jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula
83/STJ. Ante o exposto, nego provimento ao recurso
especial. Publique-se. Brasília (DF), 1o de outubro de 2019.
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator”
(Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 09/10/2019).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NAS
PERDAS
E
DANOS.
SÚMULA
83/STJ.
AGRAVO
IMPROVIDO. 1. A jurisprudencial deste Tribunal Superior,
por sua Corte Especial, assentou o entendimento de que
"cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado
fixados
pelo
Juízo
em
decorrência
da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e
Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado" (EREsp
1.507.864/RS, Relatora a Ministra Laurita Vaz, DJe de
11/5/2016). 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AgInt
no AREsp 886.010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe 22/03/2019)
A sentença segue parcialmente modificada, excluindo-se os
honorários advocatícios do montante devido.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1038687-90.2014.8.26.0114 -Voto no 13371 - LMCP/LSN/FC/CB/GC/GR
13
julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária,
infraconstitucional, ou da Constituição Federal para fins de prequestionamento, no
que se consideram automaticamente prequestionadas todas as disposições legais
discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)